Tribunal: TJDFT
Processo: 0767485-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A UM DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. IMPOSSIBILIDADE DE REEMBARQUE POR PROBLEMAS NA RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO CABÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 48467936) interposto apenas por uma das companhias aéreas requeridas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento da autora na quantia de R$3.594,34, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00, atualizada desde a data da fixação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença.
2. De início, observa-se que a recorrente carece de interesse recursal com relação ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o dano moral, pois pleiteia a incidência dos juros a partir da publicação da sentença, sendo que o d. Juízo fixou como termo inicial o trânsito em julgado, mais benéfico, portanto, para a parte ré. Recurso parcialmente conhecido.
3. A recorrente (segunda requerida) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que sua conduta se limitava à emissão dos bilhetes, o que fora devidamente cumprido, tendo o cancelamento do voo e os demais problemas deles decorrentes ocorrido por causa atribuível exclusivamente à primeira requerida. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela companhia aérea ré/recorrente, haja vista a sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços, de sorte a responder pelo dano na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nas razões recursais, reitera a alegação de ausência de responsabilidade sobre o ocorrido, afirmando que o serviço que lhe cabia foi integralmente prestado. Aduz, ademais, que a parte autora foi cientificada das remarcações e orientada a remarcar assentos com a com a companhia aérea parceira (primeira requerida), tendo, inclusive, utilizado o bilhete, segundo consta do sistema operado pela recorrente. Nesse contexto, invocando a excludente de responsabilidade prevista no inciso II, do § 3o do artigo 14 do CDC, diz que não tem o dever de indenizar a autora pelos danos materiais e morais. Além disso, a recorrente impugna a condenação à reparação por danos morais, alegando que, além da ausência de sua responsabilidade, não há comprovação da ocorrência de abalo sofrido pela parte autora, e que não houve violação a direitos da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado pela indenização por danos morais. Por fim, invoca posicionamento do c. STJ a respeito do termo inicial para incidência dos juros de mora sobre os danos morais, para estes incidam a partir da publicação da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. A despeito das alegações da recorrente, não há prova idônea, apenas uma tela sistêmica produzida unilateralmente pela ré, de que a autora tenha utilizado o bilhete como afirma em seu recurso, pelo contrário. Restou devidamente comprovado que o voo inicialmente contratado pela parte autora foi alterado unilateralmente pela ré, e que a consumidora não conseguiu embarcar no voo reagendado por problema na sua reserva (ID 48467551), sendo obrigada a comprar nova passagem. Além disso, a consumidora foi informada do ocorrido quando já estava no aeroporto, sendo evidente a falha na prestação do serviço prestado pela recorrente, que não comunicou a autora dos problemas relacionados à sua reserva em tempo oportuno, tampouco a acomodou em outro voo na mesma data. Observa-se, ainda, que a autora viajava com seu esposo, e que o bilhete dele, referente à remarcação do voo cancelado, foi devidamente emitido, fato confirmado pela conversa com o atendente da recorrente via aplicativo (ID 48467553), na qual é possível verificar, inclusive, que a companhia aérea tranquiliza a autora de que estaria tudo certo com as duas reservas. Tais circunstâncias também evidenciam a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da recorrente, não se caracterizando, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no inciso II, do § 3o do artigo 14 do CDC.
7. Nesse contexto, restando comprovada a falha na prestação do serviço, e não tendo a recorrente se desincumbido de comprovar a alegada excludente de responsabilidade, como determina o artigo 373, II, do CPC, a restituição da quantia paga pela autora e a compensação pelos danos morais sofridos, de forma solidária pelas requeridas, é medida que se impõe.
8. Cabível, ainda, a manutenção da condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. A situação dos autos, em que a autora estava em país estrangeiro, dirigiu-se ao aeroporto e somente lá descobriu que não poderia embarcar com seu marido por problemas com a emissão do bilhete, sendo obrigada a adquirir nova passagem, extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, circunstância que subsidia reparação.
9. Sobre o valor arbitrado a título da reparação pelos danos morais, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso, o valor fixado na sentença, de R$ 3.000,00, mostra-se razoável e proporcional, devendo, igualmente, ser mantido.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da autora, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.